Tribunal: TCU
Processo: 006.709/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da aquisição de aparelhos celulares institucionais sem cobertura contratual. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) em razão da aquisição de aparelhos celulares institucionais sem cobertura contratual. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa dos Srs. João Alziro Herz da Jornada e Antônio Carlos Godinho Fonseca; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. João Alziro Herz da Jornada e Antônio Carlos Godinho Fonseca, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b", § 2o, da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar aos Srs. João Alziro Herz da Jornada e Antônio Carlos Godinho Fonseca, individualmente, com fundamento no art. 58, I, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar revéis, para todos os efeitos, os Srs. Dirceu Barbosa Filho e Luis Filipe Medeiros de Macedo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.5 julgar irregulares as contas do Srs. Dirceu Barbosa Filho e Luis Filipe Medeiros de Macedo, com fundamento no art. 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente com a empresa Oi Móvel S/A, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, na forma da legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 3,60 15/8/2006 9,61 26/8/2006 30,82 27/10/2006 22,01 14/7/2007 450,96 22/10/2008 15.750,71 23/10/2008 16.049,00 11/02/2009 34.958,00 17/2/2009 28.987,00 9/3/2009 28.987,00 17/3/2009 46.593,00 25/3/2009 5.196,17 22/2/2010 18.181,79 2/3/2010 21.241,40 14/4/2010 29.069,60 10/6/2010 29.184,10 10/6/2010 40.192,10 21/7/2010 53.369,70 21/7/2010 63.667,30 1o/7/2011 63.667,30 27/7/2011 77.716,94 27/7/2011 72.520,73 27/7/2011 72.054,70 27/7/2011 66.645,10 27/7/2011 10.754,00 28/12/2011 58.816,90 4/1/2012 58.702,40 4/1/2012 47.694,40 4/1/2012 34.516,80 4/1/2012 34.973,20 4/1/2012 34.973,20 4/1/2012 20.923,60 4/1/2012 20.923,60 4/1/2012 10.754,00 15/3/2012 10.754,00 15/3/2012 10.754,00 15/3/2012 10.754,00 27/11/2012 79.950,00 27/11/2012 79.950,00 27/11/2012 79.950,00 27/11/2012 79.950,00 7/1/2013 79.950,00 13/12/2013 209.776,01 13/12/2013 9.6. aplicar ao Sr. Dirceu Barbosa Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. aplicar ao Sr. Luis Filipe Medeiros de Macedo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. aplicar à empresa Oi Móvel S/A a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.9. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.10. considerar graves as irregularidades cometidas pelo Sr. Dirceu Barbosa Filho; 9.11. inabilitar o Sr. Dirceu Barbosa Filho por um período de oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.12. determinar: 9.12.1. à SecexEstataisRJ que notifique o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), sobre o não-pagamento das dívidas, caso os responsáveis não comprovem perante o Tribunal o recolhimento no prazo estipulado; 9.12.2. ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) que, cientificado da notificação mencionada no item 9.12.1, promova o desconto das dívidas na remuneração do Sr. Luis Filipe Medeiros de Macedo (art. 28, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 46 da Lei 8.112/1990); 9.13. dar ciência ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) sobre a falha referente à nomeação de empregado de empresa terceirizada para a fiscalização do contrato 63/2009, em infringência ao que dispõe o art. 67 da Lei 8.666/1993, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes; 9.14. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para a adoção das medidas que entender cabíveis.